Tribunal: STF
Processo: HC 261611
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DE FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABO DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE NO CASO. DANOS À COLETIVIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE, COM TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES. ORDEM CONCEDIDA TÃO SOMENTE PARA PERMITIR O REGIME PRISIONAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente foi condenado à pena de 2 anos, 5 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP), sem a possibilidade de substituição da reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos, em razão da reincidência.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação defensiva, mas, de ofício, abrandou o regime prisional para o semiaberto.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se, no caso concreto, é possível a aplicação do princípio da insignificância.



    III. Razões de decidir



    4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância.



    5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”.



    7. Embora não sejam determinantes, tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.